Tribunal: TJDFT
Processo: 0724324-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) PROCESSO: 0724324-90.2023.8.07.0016 RECORRENTE: KELILSON FONSECA BRANDÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSENTE NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. IN DÚBIO PRO SOCIETATE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação para a pronúncia foi especificamente indicada pelo Juízo a quo, embora de forma sucinta, no sentido de que decisão se constitui em mero juízo de admissibilidade da acusação. 2. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, 156, 414 e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal, 26 e 129, §1o, inciso II, ambos do Código Penal, 20 da LINDB, 19-M da Lei no 12.401/2011, 1o da Lei no 8.142/90, 2o da Lei no 8.080/90, 10, 11 e 489, incisos II e III e §§ 1o, inciso IV, e 3o, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, bem como ao enunciado 422 da Súmula do STJ, sustentando ser devida a impronúncia, porquanto inexistiriam indícios necessários à caracterização da culpabilidade e ressaltando que, por ser depende químico, não teria noção da realidade dos fatos e tampouco animus necandi, razão pela qual pugna pela revaloração das provas e pela aplicação da teoria da perda de uma chance probatória à formação da convicção do julgador. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, 196 e 198, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 156, e 414, todos do Código de Processo Penal, 26 do Código Penal, 19-M da Lei no 12.401/2011, 1o da Lei no 8.142/90, 2o da Lei no 8.080/90, e 10, 11 e 489, incisos II e III e §§ 1o, inciso IV, e 3o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.434.464/SC (relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Tampouco merece trânsito o apelo no que concerne à indicada negativa de vigência aos artigos 564, inciso V, do Código de Processo Penal e 129, §1o, inciso II, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Em relação à autoria delitiva, há indícios suficientes para submeter o recorrente ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri” (ID 61748267 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve ser admitido o especial no que tange à apontada ofensa ao artigo 20 da LINDB, pois, conforme iterativos julgados da Corte Superior “Os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro (LINDB), apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza constitucional” (AgInt no REsp n. 1.939.801/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 25/4/2024). Também não cabe dar curso ao inconformismo referente ao dito malferimento ao enunciado 422 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.497.575/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 3/7/2024). Em relação à afirmada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). A mesma sorte colhe recurso extraordinário lastreado no invocado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 196 e 198, todos da Constituição Federal, o embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Demais disso, as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. A propósito, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Com relação à suscitada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024